Tribunal: TJPA
Processo: 0819784-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819784-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

2- O protocolo de documento em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta o descumprimento da determinação, e no caso em tela, a deserção do recurso.

3- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819784-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADA: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A, em face da decisão monocrática, sob o Id. 13143814, de minha lavra, em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, a guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas no prazo, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade face a deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Com efeito, o Banco Daycoval S/A peticionou nos autos (Id. 13379643), requerendo o chamamento do feito à ordem, tendo em vista que, por inconsistência sistêmica, o relatório de custas teria sido juntado tempestivamente, todavia, nos autos do processo em Primeiro Grau, razão pela qual trouxe o documento determinação pelo Relator e pugnou pela análise do Agravo de Instrumento interposto.

Sob a ótica do princípio da fungibilidade, recebi o pedido de chamamento à ordem como Agravo Interno e determinei a intimação do Banco Daycoval S/A para recolhimento do preparo recursal (Id. 15169969), que fora devidamente cumprido (Id. 15328782).

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Antes de adentrar à análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o caput do art. 1.007, do CPC:

‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.’

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária sua efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

‘Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ‘pena’ de
preclusão consumativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

...

Nesse contexto, em razão da ausência do documento ‘Relatório de Contas do Processo’, quando da interposição do presente recurso, não houve como se verificar se as custas constantes no boleto acostado se refeririam ao presente recurso, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação do preparo, razão pela qual determinei a sua apresentação, e caso não o fizesse, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

No entanto, o apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, consoante a certidão acima mencionada.

Por consequência, verificada a ausência do preparo, no momento oportuno, e posteriormente, do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.” (grifei)

Ademais, citei os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PA - AC: 00003805020088140075 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019).

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.

Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: ‘Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a

ser utilizado para pagamento’. ‘Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de contaa2 do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira’. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento ‘relatório de contas do processo’, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. ‘Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada.” (TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019).

Outrossim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, em verdade, houve erro da parte recorrente, haja vista que os sistemas do primeiro e segundo grau são independentes entre si, sendo da responsabilidade do próprio peticionário. Assim, a juntada do documento nos autos corretor, após o decurso do prazo, implica, nesse caso, em deserção. Nessa direção, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios com a mesmas razões de decidir:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE PETITÓRIO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA AO INVÉS DE SER NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO O PREPARO. INÉRCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA. I ? Uma vez determinado que a insurgente regularizasse sua representação processual no agravo de instrumento, o oferecimento de procuração ad judicia direcionada e protocolizada junto ao magistrado do processo de origem, e não do Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro e inescusável. II ? Instada a parte a recolher em dobro o preparo do agravo interno, verificado que o fez a menor, torna-se incabível ordenar a complementação (artigo 1.007, § 5º, do Codex de Ritos), o que enseja o não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível, ante a deserção constatada. Casos como tais, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando-se à agravante interna a realização de depósito prévio na hipótese de interposição de qualquer outro recurso. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-GO 5184915-83.2017.8.09.0000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - COMPLEMENTAÇÃO DE PORTE DE RETORNO - DECURSO DE PRAZO - MANIFESTAÇÃO E COMPROVAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DEVERIA SER REALIZADA NO TRIBUNAL - ERRO GROSSEIRO - DESERÇÃO DO RECURSO - MANUTENÇÃO. O recurso foi considerado deserto, em virtude da certificação do decurso do prazo em face da ausência de manifestação da parte para complementar o pagamento do porte de retorno. Manifestação e comprovação pela parte protocolizada no Juízo de origem, não permitindo o Tribunal ter ciência antes de findar o prazo. Constitui erro grosseiro o encaminhamento de manifestação que deveria ser atendida no Tribunal a Juízo diverso.”

(TJ-MG - AGT: 10701160082312003 Uberaba, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/10/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - COMPLEMENTAÇÃO DE PORTE DE RETORNO - DECURSO DE PRAZO - MANIFESTAÇÃO E COMPROVAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DEVERIA SER REALIZADA NO TRIBUNAL - ERRO GROSSEIRO - DESERÇÃO DO RECURSO - MANUTENÇÃO. - No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno - Constitui erro grosseiro, o protocolo de petição comprovando o preparo realizado em órgão diverso do que deveria ter sido apresentado, ainda que protocolada no prazo legal, razão pela qual não se conhece do recurso por deserção.”

(TJ-MG - AGT: 00408110320128130694 Três Pontas, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NO PROTOCOLO DE RECURSO. INSTÂNCIA ERRADA. INTEMPESTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso, incidindo a Súmula 83/STJ. 2. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2080073 RS 2022/0057265-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável, motivo pelo qual é devido o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto, cassando o acórdão recorrido. 3. Uma vez desconstituído o acórdão recorrido, ficam prejudicados os demais pleitos por ser necessário aguardar o esgotamento da segunda instância para inaugurar a competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2148557 MG 2022/0178012-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024